Tribunal: STF
Processo: RE 1431492
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 22, fls. 20-21):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96. INSUMOS. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS. ABRANGÊNCIA. IN/SRF 419/04 E 420/04. RESTRIÇÃO INDEVIDA. TRANSPORTES E CUSTOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CUSTO DE FRETES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 



    1. O beneficio destina-se a compensar a incidência do PIS/COFINS cumulativo, sendo o creditamento presumido de IPI apenas meio de implementar o favor fiscal.



    2. A Lei 9.363/96 não limitou o aproveitamento do crédito presumido ao industrial, nem o deferiu apenas aos produtos industrializados. 



    3. A forma de cálculo e o percentual de desoneração previstos na lei de regência indicam que o beneficio não se restringe nem exige a tributação pelo PIS/COFINS na etapa anterior da cadeia produtiva. Sendo contribuições que incidem em cascata sobre a receita, oneram todos os bens utilizados em qualquer processo produtivo. 



    4. Reconhecimento do direito ao aproveitamento do beneficio tanto em relação a produtos não industrializados quanto ao produtor que não desenvolva atividade industrial. Ilegalidade das restrições de aproveitamento postas na IN/SRF 419/04 (sucessora da IN/SRF 23/97) e 420/04, que exigem que o vendedor dos produtos seja pessoa jurídica sujeita às contribuições desoneradas. Assim, as aquisições de produto fornecido por pessoa física são admitidas para compor a base de cálculo do beneficio. Precedentes. 



    5. A Lei 9.363/96 utiliza conceitos indeterminados, cabendo ao executivo a regulamentação para aplicação da lei. Com base nisso é que foi editada a IN SRF 419/2004, esclarecendo que o custo de fretes também se incluem corno custos de produção a serem incluídos na base de cálculo do incentivo fiscal. Até então, a Fazenda Pública entendia contrariamente. Como a norma citada é interpretativa, sua aplicação pode ser retroativa, especialmente porque acarreta inevitável beneficio ao contribuinte (art. 106, I, do CTN).



    6. Correção dos valores, pela SELIC, desde o momento em que poderiam ter sido aproveitados até o trânsito em julgado”.



    Opostos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional (Doc. 25), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 33).



    No RE (Doc. 39), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a recorrente alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da demandante, empresa exportadora, ao crédito presumido do IPI referente a ressarcimento do PIS/COFINS incidente na cadeia produtiva de mercadorias destinadas exportação, inclusive quando os produtos exportados não são tributados pelo IPI, e quando os insumos empregados no seu fabrico são adquiridos de pessoas físicas ou de cooperativas (Doc. 39, fl. 2), violou o art. 153, § 3º, II, da CF/1988.



    Aduz que o benefício do crédito presumido do IPI encontra amparo no art. 1° da Lei n° 9.363/96, prevendo expressamente a possibilidade de RESSARCIMENTO das contribuições de PIS/PASEP e COFINS INCIDENTES SOBRE AS RESPECTIVAS AQUISIÇÕES, cabendo ao Ministro de Estado da Fazenda, nos termos do art. 6° da referida Lei, a expedição dos atos normativos secundários que regulam o aproveitamento de tais créditos. Todos os atos normativos expedidos trataram igualmente a questão dos insumos adquiridos, afirmando que para o cálculo do crédito presumido somente serão consideradas as aquisições SUJEITAS À INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP E À COFINS (IN/SRF n° 419/2004, art. 2°, § 2°) (Doc. 39, fl. 27).



    Nessa linha, enfatiza que o TRF/4a Região, ao desconsiderar a aplicação dos arts. 1° e 6° da Lei n° 9.363/96 e art. 1°, §1°, incisos I e II da Lei n° 10.276/2001, nega-lhes vigência, na medida em que, apesar de reconhecer que os incentivos fiscais devem ser interpretados restritivamente, restou por reconhecer o direito da impetrante ao crédito presumido do IPI não obstante as aquisições de insumos seja feito de pessoas físicas ou de cooperativas, não sujeitas ao recolhimento do PIS/PASEP e da COFINS, em especial afronta ao disposto no artigo 111 do CTN visto que, não obstante reconhecido pelos julgadores, não foi aplicado de fato ao caso concreto visto que a interpretação dada ao beneficio fiscal não foi restritiva, mas claramente extensiva da benesse estatal (Doc. 39, fl. 28).



    Ressalta, ainda, que (Doc. 39, fls. 30-31):



    “(...) é importante destacar que o produtor/exportador somente possui o direito de se ressarcir de crédito presumido de IPI nas hipóteses em que o produto exportado for industrializado. Não é esse o caso dos produtos não tributados pelo IPI. 



    Com efeito, o beneficio pretendido não é similar ao já morto crédito-prêmio do IPI. Assim, foi criado um crédito - presumido mas ainda assim um crédito - que atendesse ao princípio constitucional da não cumulatividade, previsto no art. 153, § 3º, II. Assim, só há razão para o reconhecimento de créditos de IPI para a industrialização de produtos cuja "saída" do País configure fato gerador daquele imposto. 



    A lógica da Lei n° 9.363, de 1996, está direcionada, única e exclusivamente, à hipótese de concessão do crédito presumido quando o fornecedor do insumo é contribuinte do IPI, ainda que sujeito à alíquota zero ou isento, mas com possibilidade de incidência do imposto. Não é esse o caso dos produtos não tributados, justamente porque não são industrializados e, portanto, não estão sujeitos aos benefícios a que estão os produtos industrializados, eis que aqui se trata da cobrança - ou ressarcimento - de produtos industrializados. Não se pode pretender créditos de produtos industrializados para a exportação de milho, ou de soja, ou de uva, porque tais produtos simplesmente não são industrializados”.



    Por fim, alega que não cabe falar em correção monetária dos créditos presumidos, pois a legislação que regulamenta a matéria não previu essa hipótese. 



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 55).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 39, fls, 3-4):



    3. Da Repercussão Geral 



    Desde logo, é importante frisar, para que não pairem quaisquer dúvidas a respeito, que o assunto discutido neste recurso extraordinário possui repercussão geral, visto que são ultrapassados os interesses subjetivos postos em causa. 



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que repercussão geral haverá quando "o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da argüição de relevância". Cumpre lembrar, aqui, as considerações de Candido Rangel Dinamarco:



    [...]



    Trata-se de saber, conforme a decisão que vier a ser adotada por esse Pretório Excelso, se é constitucional a norma estabelecida no art. 13 da Lei n° 8.620/93, aplicável para fins de redirecionamento no presente feito. 



    E, a par da relevância jurídica, em si, da discussão, deve ser ressaltada, ainda, sua inquestionável repercussão também econômica, pois estão em jogo valores bastante representativos. 



    E no voto na questão de ordem no RE 559.607/SC, sobre a repercussão geral, o Min. Marco Aurélio disse que nas questões tributárias, havendo declaração de inconstitucionalidade existe repercussão geral:



    [...]



    Assim sendo, extrai-se do voto do Min. Marco Aurélio, o reconhecimento da repercussão geral na matéria tributária toda vez que houver RE contra a declaração de inconstitucionalidade. 



    Por tais razões, merece ser conhecido o presente recurso extraordinário”.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem confirmou o direito da parte autora ao crédito presumido de IPI quanto aos custos de insumos adquiridos de pessoas físicas, bem como declarou que o valor referente aos créditos devem ser corrigidos monetariamente, conforme se verifica dos seguintes termos a seguir citados (Doc. 22, fl. 7):



    “5. Da correção monetária 



    Os créditos reconhecidos não foram aproveitados oportunamente em face da resistência oposta pela Fazenda, a qual editou, inclusive, normatização infralegal obstando a pretensão da autora. Assim, podem ser corrigidos. Nesse sentido: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. L9.363/1996. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO -INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. I. A. correção monetária de créditos presumidos do IPI, por não se tratar de repetição de indébito tributário, submete-se ao prazo de prescrição previsto no D 20.910/1932. 2. É incabível determinar a correção monetária do crédito presumido de IPI, por ausência de expressa previsão legal, sob pena de estar o Judiciário atuando como legislador positivo, exceto se o direito ao creditamento não foi exercido pelo contribuinte em razão de óbice criado pelo Fisco. 3. Eventual retardo na apreciação dos pedidos de ressarcimento para além do prazo legal também não enseja correção monetária, pois pode o contribuinte se valer de ação própria para compelir a administração a impulsionar ou concluir o procedimento administrativo. (TRF4, APELREEX 2007.72.05.003231-9, Primeira Turma, Relator Marcelo de Nardi, D.E. 30/09/2008)- grifos meus. 



    Correção dos créditos pela incidência da SELIC, que se justifica tanto pelo aspecto da isonomia, por ser o critério de correção da mora do contribuinte, quanto pelo disposto no art. 406 do Código Civil, quando ré a Fazenda Pública. 



    Todavia, a correção, que se inicia no momento em que o beneficio poderia ter sido aproveitado, deve cessar com trânsito em julgado, pois, a partir daí, reconhecido o direito, ao contribuinte são deferidos meios de aproveitar os créditos sem a interposição do Fisco, tanto no abatimento do IPI devido quanto na compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96.



    […]



    9. Insumos adquiridos de pessoas físicas



    O crédito presumido do IPI, conforme referido acima, abrange custos que incidiram na aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos que serão exportados. 



    Partindo do pressuposto de que o favor fiscal em tela foi instituído para ressarcir os valores relativos ao PIS e à COFINS incidentes sobre a aquisição dos insumos que serão utilizados na industrialização de produtos a serem exportados, resta analisar se, para a apuração do benefício fiscal, é necessário que o fornecedor dos insumos seja contribuinte das mencionadas exações.



    No art. 6° da Lei n°. 9.363/96, o legislador delegou ao Ministro do Estado da Fazenda a expedição de instruções necessárias ao cumprimento da Lei, "inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador."



    Assim, no exercício do poder regulamentar, foram expedidas as Instruções Normativas n°. 23/97, n°. 103/97, n°. 313/03 e n°. 419/04 da SRF, todas vedando a inclusão, na base de cálculo do crédito presumido, dos insumos, material de embalagem e matérias-primas adquiridas de pessoas físicas, cooperativas e outros fornecedores não contribuintes do PIS e da COFINS. Dispunham o art. 2° da IN 23/97 e o art. 2° da IN 103/97, respectivamente, vigentes à época abrangida pelo pedido do autor:



    […]



    Entretanto, a jurisprudência tem seguido o entendimento de que o crédito presumido do IPI previsto na Lei 9.363/96 foi instituído sem perquirir se o fornecedor dos insumos é ou não contribuinte de PIS e de COFINS, tendo em vista que a referida regra tributária exige interpretação literal, conforme referido nos tópicos anteriores. Ou seja, restou pacificado que, se o legislador ordinário não impôs essa condição para a geração do crédito, também não o poderia ter feito a instrução normativa, hierarquicamente inferior à lei.



    […]



    Portanto, revelam-se ilegais as limitações contidas no § 2° do art. 2° da Instrução Normativa 23/97 e no art. 2° da Instrução Normativa 103/97, por terem instituído condição, para a geração do crédito presumido de que trata alei 9.393/96, não prevista em lei, em ofensa ao princípio da legalidade estampado nos artigos 97 do Código Tributário Nacional e 150, L da Constituição Federal. 



    Cabível, assim, a inclusão, na base de cálculo do crédito presumido, dos custos referidos na nota fiscal de fl. 173, nos moldes da Lei n°. 9.363/96”.



    Como se nota dos trechos acima reproduzidos, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia a partir da interpretação da norma infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 9.363/1996, Lei 9.430/1996 e Instruções Normativas da Receita Federal), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que impede a análise das razões recursais por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. 



    II – Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    III – A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. 



    IV – O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 708.545 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Aquisição de insumos de pessoas físicas ou de cooperativas não contribuintes de PIS/COFINS. Correção monetária. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Agravo regimental não provido” (RE 696.220-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/11/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela UNIÃO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente